Tribunal: TJDFT
Processo: 0755483-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 258397875, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0723053-12.2024.8.07.0016, proposta por CARLOS JOSE ALVES e HENRIQUE CARLOS DUTRA (agravados/exequentes), que julgou improcedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL, e homologou “o valor R$ 239.609,31 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e nove reais e trinta e um centavos), sendo R$ 121.318,77 devido ao exequente CARLOS JOSE ALVES, R$ 117.494,33 o valor devido ao exequente HENRIQUE CARLOS DUTRA - conforme planilhas de ID 246071549 e ID 246071550, R$ 23.881,31 os honorários advocatícios subumbenciais e R$ 796,21 o ressarcimento das custas processuais”. Em suas razões recursais (ID 79568162), o agravante/executado, em síntese, sustenta que se trata de cumprimento de título judicial promovido pelos agravados, sendo que impugnou os cálculos apresentados no cumprimento, alegando que os juros devem ser contados da data da citação (25/04/2024) e que a SELIC não deve incidir sobre o montante com os juros da poupança. Alega que, na decisão ora agravada, foi rejeitada a impugnação do DF, afastando a incidência dos juros apenas a partir da data da citação e determinando a incidência da SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e acrescido de juros da poupança. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, e provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando (1) que o cálculo observe a incidência de juros a partir da data da citação do ente público e (2) que a SELIC não deve incidir sobre o montante com os juros da poupança. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que julgou improcedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL, e homologou “o valor R$ 239.609,31 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e nove reais e trinta e um centavos), sendo R$ 121.318,77 devido ao exequente CARLOS JOSE ALVES, R$ 117.494,33 o valor devido ao exequente HENRIQUE CARLOS DUTRA - conforme planilhas de ID 246071549 e ID 246071550, R$ 23.881,31 os honorários advocatícios subumbenciais e R$ 796,21 o ressarcimento das custas processuais”. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, sendo que todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator